Tribunal: TJDFT
Processo: 0758928-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E CUSTEADO INTEGRALMENTE PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 10.260,64, a título de danos materiais. Narrou que, em 11/09/2023, trafegava com seu veículo na saída de São Sebastião e, após o condutor que estava a sua frente dar seta para a direita e entrar na respectiva faixa, se surpreendeu com uma colisão na parte lateral traseira de seu veículo. Afirmou que o motorista da empresa ré após mudar de faixa, havia jogado novamente o veículo para a faixa na qual a autora se encontrava, dando causa ao acidente. Destacou que inicialmente o gerente da cooperativa ré se prontificou a resolver o problema, contudo parou de responder as mensagens. Discorreu que a cooperativa ré é permissionária de serviço público do Distrito Federal e que o acidente ocorreu por imprudência/desatenção do motorista da ré. Informou que o valor do reparo no veículo foi de R$ 10.260,64.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos e na existência de responsabilidade civil do estado e sua eventual abrangência (solidária ou subsidiária). Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou que a autora não comprovou a dinâmica do acidente, ou mesmo se realmente ocorreu a batida. Defendeu que o Estado somente pode ser responsabilizado quando o agente atua na prestação de serviço público e causa dano a terceiro. Destacou que a cooperativa ré é a responsável pelos eventuais danos causados à autora, não podendo o Distrito Federal ser responsabilizado por atos de terceiros. Requereu a exclusão da responsabilidade civil do Distrito Federal, ou, alternativamente, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública.
5. Conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por agentes públicos, atuando nessa condição, ou por delegatários de serviços públicos, desde que o dano seja decorrente da prestação do serviço público delegado.
6. A ocorrência do acidente restou comprovada pelo registro de ocorrência policial, fotografias do veículo e conversas mantidas entre a autora e os representantes da empresa (ID 67278826). A primeira requerida sequer negou a ocorrência dos fatos, embora tenha alegado ausência de culpa, a qual não se sustenta, ante o teor das mensagens trocadas pelas partes, conforme bem ressaltado na sentença. Em sede recursal o recorrente não trouxe nenhum elemento ou narrativa diversa dos fatos apta a infirmar a conclusão do julgamento nesse sentido.
7. Conforme contrato de ID 67278853, p. 8-33 a empresa permissionária presta serviços de transporte escolar gratuito ao usuário e sem recebimento de tarifa pelos passageiros, de modo que o serviço é inteiramente custeado pelo poder público, por meio de dotação orçamentária. O serviço delegado trata do cumprimento da obrigação de oferecer transporte escolar como um serviço público essencial. Logo, por se tratar de tratar de serviço essencial custeado exclusivamente pelo Distrito Federal, sua delegação não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço, respondendo o Estado solidariamente por eventuais danos causados pelos agentes prestadores do serviço.
8. Eventual responsabilidade solidária somente poderia ser elidida caso restasse evidenciada quebra de nexo causal, o que não é o caso dos autos, uma vez que a própria administração pública afirmou que quando do acidente noticiado “o veículo em questão já havia deixado todos os estudantes e retornava para garagem”, conforme ofício de ID 67278854, p. 8.
9. Cabe destacar que a atividade do transporte escolar não se resume ao embarque e desembarque dos estudantes. O serviço público inclui todo o deslocamento do veículo enquanto este estiver à disposição da atividade delegada. Mesmo após o desembarque dos últimos estudantes, o trajeto de retorno à garagem faz parte do serviço, pois é um desdobramento lógico e necessário para a conclusão da atividade.
10. O veículo estava em operação vinculada ao contrato de transporte escolar, retornando à garagem após finalizar o percurso, quando o acidente ocorreu. Assim, considerando que a colisão não decorreu de uma atividade privada do permissionário, persiste o nexo causal entre o acidente e a prestação do serviço público, devendo o Distrito Federal responder solidariamente pelos danos suportados pela autora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.